Tribunal: TJMT
Processo: 0014697-21.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014697-21.2018.8.11.0064
RECORRENTE: UEDERSON LIMA ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 37284988) interposto por UEDERSON LIMA ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36170983):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, II E ART. 157, §2-A I C/C ART. 61, I NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA NO MOLDES DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – DESCABIMENTO – RESTOU DEMONSTRADO A CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE PARA COMETIMENTO DO DELITO – EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA – BIS IN IDEM – APLICA-SE O DISPOSTO NO ART. 71 DO CP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. Na hipótese, o juiz a quo não forneceu qualquer justificação especial para que acarretasse incremento punitivo em fração superior à prudencialmente recomendada. Dessa forma, a exasperação da pena-base deve ser de 1/6 (um sexto), correspondente a circunstância judicial negativa reconhecida pelo juízo. Em que pese o fundamento lançado na sentença, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (HC n. 365.963/SP, da Relatoria do Min. Felix Fischer). (HC 514.032/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 25/06/2019). Desta forma, considerando que um dos executivos de pena foi utilizado como circunstância negativa (art. 59 do CP) na pena-base, o outro poderá ser utilizado como agravante na segunda fase da fixação de pena, compensando com a confissão espontânea. Na hipótese dos autos, o douto magistrado a quo demonstrou e fundamentou a necessidade de cumulação da incidência das majorantes do concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, ademais, conforme depreende-se dos autos que, além do poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, restou demonstrado que a participação do comparsa contribuiu para a realização do crime, em unidade de desígnios, sendo a sua participação de extrema relevância para a empreitada criminosa, para promover a subtração dos bens. O Superior Tribunal de Justiça entende que, ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, devendo o quantum de aumento ser regulado pela quantidade de condutas delituosas praticadas pelo agente, sob pena de bis in idem, portanto, nesse aspecto, também merece reparo o decisum” (Ap. 0014697-21.2018.8.11.0064, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020)
Alega violação aos arts. 68, parágrafo único, e 157, §2o, II e §2o-A, I, todos do CP, ao argumento de ausência de fundamentação concreta para a aplicação concomitante, no crime de roubo, das majorantes do concurso de pessoa e emprego de arma de fogo.
Recurso tempestivo (Id. 37963996).
Contrarrazões – Id. 39072996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a ausência de fundamentação concreta para a aplicação concomitante, no crime de roubo, das causas de aumento referentes ao concurso de pessoa e ao emprego de arma de fogo, ambas previstas na parte especial do Código Penal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na hipótese dos autos, o douto magistrado a quo demonstrou a necessidade de cumulação da incidência das majorantes do concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, in verbis:
“(...) O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê que poderá o magistrado — repito, poderá, não deverá —, em caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, limitar—se a aplicação de somente uma causa de aumento de pena e, se assim entender, prevalecera aquela que mais aumente ou diminua. Ou seja, o mencionado dispositivo prevê uma possibilidade que poderá ser considerada pelo Juiz, ao analisar as circunstancias do caso em concreto.
Neste caso, justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, ao reverso do permissivo constante do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Isso porque, conforme ressai dos autos, diante das peculiaridades do caso que concreto, mais precisamente no que tange as circunstancias em se consumou o fato delituoso (emprego de arma de fogo, concurso de agentes, um dos quais, ainda não identificado), o modus operandi do delito reflete especial gravidade. Dessa maneira, nos termos da Sumula 443 do STJ, fundamento de forma concreta, nessas ocorrências, a aplicação das causas de aumento referidas, cumulativamente.
(...)
Ademais, conforme depreende-se dos autos que, além do poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, restou demonstrado que a participação do comparsa contribuiu para a realização do crime, em unidade de desígnios, sendo a sua participação de extrema relevância para a empreitada criminosa, para promover a subtração dos bens.” (Id. 36170984, p. 6)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício. 2. Precisamente conforme decidido pela instância de origem, a jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. 3. No presente caso, como evidenciado pelo Tribunal a quo, o crime envolveu o concurso de três agentes, os quais empregaram violência real contra a vítima, além de ameaças de morte, tratando-se de elementos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena. 4. Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo "estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta aos arts. 68, parágrafo único, e 157, §2o, II e §2o-A, I, todos do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v